Tribunal: TJDFT
Processo: 0213572-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0213572-84.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA BANDEIRA DE MELLO GODINHO, ROMULO BANDEIRA DE MELLO GODINHO, NEREIDA MARIA SANTA ROSA RODRIGUES APELADO: NEREIDA MARIA SANTA ROSA RODRIGUES, ALEXANDRE TAMER GODINHO, MARIA LETICIA TAMER GODINHO, RENATA BANDEIRA DE MELLO GODINHO, ROBERTA TAMER GODINHO MADEIRA, ROMULO BANDEIRA DE MELLO GODINHO D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 24511077) interposta por NEREIDA MARIA SANTA ROSA RODRIGUES e Apelação Adesiva (ID 24511091) interposta por RÔMULO BANDEIRA DE MELLO GODINHO e RENATA BANDEIRA DE MELLO GODINHO, ante a Sentença (ID 24511073) proferida pela 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, ALEXANDRE TAMER GODINHO, MARIA LETÍCIA TAMER GODINHO e ROBERTA TAMER GODINHO MADEIRA, em Contrarrazões (ID 24511098), arguiu as preliminares, ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e inovação recursal. INTIME-SE a parte Apelante, NEREIDA MARIA SANTA ROSA RODRIGUES, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2021 17:36:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador